Tribunal: TJES
Processo: 5017111-35.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017111-35.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLAUDIO DE JESUS e outros
RECORRIDO: CONDOMINIO DO EDIFICIO ATHENAS e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5017111-35.2023.8.08.0024

EMBARGANTES: CLAUDIO DE JESUS e IARA GIUBERTI PERINI DE JESUS

EMBARGADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO ATHENAS

RELATOR: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FURTO EM CONDOMÍNIO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, à unanimidade, negou provimento a recurso inominado, mantendo a sentença de improcedência em ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de suposto furto em condomínio.

Os embargantes sustentam a existência de omissão quanto ao exame de provas (mídia digital e atas) e quanto aos efeitos da revelia do condomínio réu.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ao não acolher a tese de responsabilidade civil do réu, especificamente no que tange à valoração das provas e às consequências jurídicas da revelia.

RAZÕES DE DECIDIR

Inexistência de omissão, obscuridade ou contradição no julgado, uma vez que o acórdão fundamentou expressamente a insuficiência do conjunto probatório para demonstrar a materialidade e a autoria do ilícito.

O magistrado não é obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar sua decisão, conforme o princípio do livre convencimento motivado.

A pretensão dos embargantes configura nítida tentativa de rediscussão do mérito e revaloração de provas, finalidade estranha aos embargos de declaração.

O manejo de aclaratórios com o objetivo exclusivo de rediscutir a lide caracteriza expediente manifestamente protelatório, ensejando a aplicação de multa.

DISPOSITIVO E TESE

Embargos não conhecidos.
Condenação dos embargantes ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa.

Tese de Julgamento:
1. A pretensão de rediscussão do mérito e a busca por uma nova valoração do conjunto probatório são incabíveis em sede de embargos de declaração, que se limitam a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. A oposição de embargos declaratórios com o objetivo manifesto de rediscutir a lide, sem a demonstração de vícios reais na decisão, caracteriza expediente protelatório, justificando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC. 3. O magistrado não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes quando já encontrou fundamento suficiente para decidir, não configurando omissão o desacolhimento de teses contrárias ao convencimento motivado.

Legislação relevante citada:

CPC/2015
, arts. 371, 373, I, 1.022 e 1.026, § 2º.

Lei n. 9.099/1995
, art. 48.

RELATÓRIO / VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
CLÁUDIO DE JESUS e IARA GIUBERTI PERINI DE JESUS
,
em face de acórdão proferido nestes autos ao (ID. 16065525), que à unanimidade,

negou provimento ao seu Recurso Inominado, mantendo a sentença de primeiro grau.

Em suas razões (ID. 16191777), o embargante sustenta, em suma, que o acórdão não teria se manifestado sobre provas cruciais carreadas aos autos, como um pen drive com imagens, ata de assembleia, declaração de outra vítima e comunicações formais, que, em conjunto, comprovariam os fatos alegados. Além disso, aduz que o julgado teria sido omisso quanto aos efeitos da revelia do Condomínio réu, especialmente no que tange à distribuição dos ônus de sucumbência.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

Pois bem. Inicialmente, mister destacar que os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1022, do CPC/2015, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme também preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.105/2015.

Nesse sentido, cabe salientar que o manejo dos embargos de declaração deve ser realizado conjuntamente com razões que demonstrem a possível ocorrência das situações previstas no art. 1022 do CPC/15, ou seja, com o objetivo de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

Por conseguinte, não é permitida a oposição dos embargos declaratórios amparados por razões que pressupõem a intenção de rediscutir o mérito da lide, totalmente dissociadas com suas estritas hipóteses, conforme constato no caso presente.

Em que pese as alegações do embargante de que o acórdão incorre em omissão, verifico que se trata, apenas, de irresignação quanto ao resultado do julgamento. Isto porque, o acórdão embargado foi claro e expresso ao concluir que, apesar das alegações, não havia nos autos prova concreta da materialidade e, principalmente, da autoria do furto, elemento indispensável para estabelecer o nexo de causalidade e a consequente responsabilidade civil dos réus.

Para demonstrar a fragilidade do conjunto probatório, o acórdão destacou a natureza hipotética das próprias alegações dos autores, citando diretamente o depoimento prestado à autoridade policial:

“
Inclusive, a questão é tão incerta que no depoimento prestado à polícia consta: ‘que provavelmente o mesmo funcionário pegou as chaves de sua casa que ali estava, pois a chave sumiu de dentro do seu veículo (...).”

Ao final, o voto sintetizou seu convencimento, diferenciando suspeita de prova:

“
Ou seja, estamos diante de hipóteses e não de provas concretas para convencimento certo do julgador.”

Portanto, é falso afirmar que as provas foram ignoradas. Elas foram analisadas e consideradas, em seu conjunto, como um amontoado de indícios que não atingiram o patamar de prova cabal do nexo de causalidade. O que os embargantes pretendem não é sanar uma omissão, mas sim obter uma nova valoração da prova, o que é vedado em sede de embargos.

A segunda omissão também não se sustenta. A questão da revelia, embora não citada expressamente no acórdão, foi implicitamente resolvida pela fundamentação central do voto.

O acórdão se baseia integralmente na falha dos autores em cumprir seu ônus probatório (art. 373,
I
, CPC). A decisão foi clara ao concluir que os recorrentes não se desincumbiram de seu encargo processual, conforme o trecho:

“
Vê-se, portanto, que com a falta de provas suficientes para julgar o deslinde da demanda (...), deveriam os Autores, ora Recorrentes, ter se valido do mínimo de provas, a fim de demonstrar cabalmente suas razões, o que não ocorreu.”

A improcedência do pedido decorreu da ausência de prova do nexo causal, e não da análise da defesa dos réus. Por consequência lógica, a sucumbência foi corretamente imposta aos autores, únicos vencidos na demanda pelo princípio da causalidade.

Portanto, inexistentes omissões ou contradições entre os termos do acórdão, não há que se falar em provimento destes embargos.

Com efeito, verifico que o acórdão foi proferido com fulcro no princípio do livre convencimento motivado, previsto no art. 371 do CPC.

Ademais, a jurisprudência é pacífica em estabelecer que o juiz não é obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu.

Trata-se, assim, de embargos manifestamente protelatórios, com a única pretensão de rediscussão do julgado, resultando imperiosa a imposição de multa de 1% do valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
dos embargos opostos. Aplico multa de 1% do valor da causa, vez que manifestamente protelatório o manejo, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)